Tribunal: TJPA
Processo: 0020535-51.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020535-51.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA, ALEX RIBEIRO CORREA, ADRIANO FROTA PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado, aplicando-lhes as penas de dezoito anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, a dois deles, e dezesseis anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, a outro, bem como pela prática de corrupção de menores, por duas vezes. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) o reconhecimento de nulidades processuais; (ii) a exclusão do inquérito policial dos autos; (iii) a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, reiterando parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal apenas quanto ao crime de corrupção de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se houve nulidade em razão de alegada violação ao direito ao silêncio e à ampla defesa técnica; (iii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença está amparada nas provas colhidas, sendo soberano o veredito do Júri, conforme a CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c. Somente se admite a anulação em hipóteses excepcionais, quando a decisão for manifestamente contrária às provas, o que não se verifica no caso.

4. A alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio e à ampla defesa técnica não procede, pois o Ministério Público apenas criticou a postura da defesa, sem restringir direito constitucional dos acusados. Inexistente afronta ao CPP, art. 478.

5. O inquérito policial não pode ser excluído, pois sua utilização é prevista pelo CPP, art. 3º-C, § 3º, não havendo irregularidade na instrução processual.

6. Restou demonstrada a materialidade e autoria do homicídio qualificado com base em laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão judicial. Assim, a decisão dos jurados não é teratológica nem dissociada do acervo probatório.

7. Quanto aos delitos de corrupção de menores, aplicável a regra do CP, art. 109, V, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior a quatro anos. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal nesses delitos.

8. Mantidas as penas aplicadas pelos homicídios qualificados, restando fixadas, em definitivo, em quinze anos e seis meses de reclusão para dois réus e em quatorze anos e seis meses de reclusão para o terceiro, todas em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal improvida. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos de corrupção de menores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 65, I e III, d, 69, 109, V, 121, § 2º, I, III e IV, 244-B; CPP, arts. 478, 593, III, 3º-C, § 3º; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04/09/2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ALEX RIBEIRO CORRÊA, LUCAS NASCIMENTO FERREIRA e ADRIANO FROTA, inconformados com a decisão que condenou Alex e Lucas à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado; Adriano à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP, em relação à vítima Wesley da Silva Barbosa, e no art. 244-B da Lei 8069/90 (ECA), por duas vezes, em relação aos adolescentes José Ronaldo La Roque de Freitas e Gleyton Felipe Brito Menezes, interpõe o presente recurso de apelação.

Argúem os apelantes, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais, alegando que a argumentação da acusação foi voltada para a negação do direito ao silêncio. Alegam que o inquérito policial é inadmissível como meio de prova, devendo ser afastado. Requerem a anulação do julgamento, requerendo a realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. Reiteração do parecer em id-28949065 para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao réu LUCAS NASCIMENTO FERREIRA apenas quanto ao crime de corrupção de menores.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000).

Quanto à alegação de ocorrência de nulidade em decorrência de violação ao direito ao silêncio e à ampla defesa técnica, não merece ser acolhida.

O Ministério Público em suas argumentações em plenário, esclareceu que não questionava os direitos constitucionais do réu, mas sim a orientação da defesa técnica sobre o silêncio. A manifestação de insatisfação do Ministério Público em plenário, ocorreu em relação à conduta da defesa técnica, a qual impediu um dos réus de se manifestar em um momento em que este demonstrou interesse em falar. Logo, tal insatisfação da acusação se mostrou legítima diante da postura da defesa técnica, que limitou a liberdade de expressão do réu. Sendo assim, não houve prejuízo ao direito de defesa, mas tão somente uma insatisfação quanto à postura adotada pela defesa técnica, não havendo que se falar em violação ao art. 478 do CPP.

Ademais, a decisão do Conselho de Sentença não se baseou apenas na conduta dos réus ou nas argumentações da acusação, mas nas provas e discussões em plenário, momento em que houve a oportunidade de refutar os argumentos citados.

Importante frisar que o Tribunal do Juri é regido pelo princípio da íntima convicção dos jurados, que,
in casu
, encontraram elementos suficientes para concluir pela existência da autoria e materialidade dos crimes em comento.

Afasto, portanto, a nulidade arguida pelos recorrentes.

No que pertine à pretensão de exclusão do inquérito policial dos autos por servir tão somente ao Ministério Público, tratando-se de um procedimento que não respeita o contraditório e a ampla defesa, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

O art. 3º-C, § 3º do CPP prevê a possibilidade de exclusão do inquérito policial dos autos, contudo tal medida ainda não foi posta em prática pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havendo motivos para sua exclusão.

Ademais, o Conselho de Sentença não se baseou apenas em provas colhidas em sede policial, mas em provas produzidas durante a instrução judicial. Desta forma, afasto a pretensão de nulidade arguida pelos recorrentes.

A alegação de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos não deve prosperar, senão vejamos.

A materialidade e autoria restam comprovadas nos autos diante do auto de exame cadavérico, id-18916556, atestando que a vítima faleceu em decorrência de ‘hemorragia externa resultante de feridas corto-contusas e incisivas na região do pescoço, com a decapitação’; laudo de local do crime com cadáver, id-28830470, diante dos depoimentos

testemunhais colhidos em sede policial e confirmados em juízo; da confissão do réu Adriano Frota, id-12499388, em juízo, em que este detalhou a dinâmica dos fatos e seus autores, confirmando que ajudou a matar a vítima a pauladas.

O réu Lucas negou a autoria do crime, id-

55084528.

A testemunha, investigador de polícia, JEAN JEORGE MESQUITA PEDROSA, afirmou em juízo, id-12499323: “
que recorda bastante dos fatos; que tudo começou com o aparecimento de um corpo decapitado na área do pinheirinho, reconhecido como o corpo de Wesley; que Wesley foi encontrado e enterrado sem corpo, reconhecido pelas tatuagens; que quem havia decapitado seria “MIGUELZINHO” que localizado e conduzido até a delegacia informou que por volta das 19h, presenciou e identificou quando JOSÉ, ALEX, FÁBIO, LUCAS, conhecido por “setor”, e “GUÁ conduziram Wesley para uma área de mata; que no dia seguinte “Miguelzinho” ficou sabendo que o corpo foi encontrado decapitado; que perguntou a “Miguelzinho” sobre a cabeça que tinham jogado fora no canal do mata-fome e negou a autoria de que teria despachado; que diante das informações foram continuadas as investigações; que José, era praticamente o chefe da turma; que José foi preso com um carro roubado; que José confessou o homicídio e disse que “GUÁ” não estava presente no evento criminoso; que Adriano estaria também nesse episódio; que José não assumiu a autoria de degolar Wesley; que José identificou Alex e Adriano no episódio; que Adriano conduzido na delegacia confirmou os fatos; que Adriano informou que todos estavam em uma casa abandonada, foi quando José visualizou Wesley vindo na rua; que José saiu da casa e abordou Wesley, e o restante dos acusados saíram da casa e seguraram a vítima; que José alegou que a vítima era “cagueta” por entregar todas as bocas de fumo e foi decretada sua pena de morte; que quem havia decapitado foi José e “Matheuszinho”; que Lucas “setor” negou a participação embora José e Adriano colocarem este na cena do crime; que José faleceu um mês depois e o depoente associa a morte em razão de ter delatado Alex e Lucas; (...).”

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente do alegado pelos ora recorrentes.
Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.
Desta forma, mantenho a decisão que condenou os recorrentes como incursos nas penas do

art. 121, § 2º, I, III e IV do CP, e art. 244-B da Lei 8069/90.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

1)

homicídio qualificado praticado pelo réu ALEX RIBEIRO CORRÊA
:

Mantenho a pena base fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir transcrevo.

“
A
reprovabilidade da conduta
é severa, vez que o crime ocorreu em virtude da atuação do tráfico de drogas e pelo fato do réu acreditar que a vítima estaria denunciando as bocas de fumo à polícia. As
circunstâncias do crime
são graves eis que foi cometido com a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, que foi conduzida até o matagal já sob a acusação de ser “cagueta” e após ser interrogada se estaria denunciando e ao ter confirmado que havia informado os pontos de vendas de drogas, foi massacrada e executada com socos, pauladas e golpes com instrumento pérfuro-cortante e quando já estava sem vida foi decapitado e sua cabeça foi jogada no canal do “Mata Fome” e seu corpo desovado num terreno baldio
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 1 ano, restando a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva de 15 anos e 6 meses de reclusão.

-
corrupção de menor da vítima José Ronaldo La Roque de Freitas
:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir: “
A reprovabilidade da conduta é grave, vez que a corrupção ocorreu em virtude da venda de entorpecentes e posterior homicídio. As circunstâncias do crime são graves visto que o crime resultou em homicídio triplamente qualificado
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 1 ano e 6 meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

-
corrupção de menor da vítima Gleyton Felipe Brito Menezes
:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir: “
A reprovabilidade da conduta é grave, vez que a corrupção ocorreu em virtude da venda de entorpecentes e posterior homicídio. As circunstâncias do crime são graves visto que o crime resultou em homicídio triplamente qualificado
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 1 ano e 6 meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ressalto por fim, que resta prescrito o delito previsto no
art. 244-B da Lei 8.069/90, eis que a denúncia foi recebida em 16/10/2017 e a publicação da sentença ocorreu em 08/02/2024, tendo transcorrido, portanto, prazo superior a 4 anos, art. 109, V, do CP.

Reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes de corrupção de menores.

-
Do concurso material

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, porém deixo de somar as penas fixadas ao réu diante da ocorrência da prescrição com relação aos crimes previstos no art. 244-B do CP. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 15 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos dispositivos.

2)
homicídio qualificado praticado pelo réu

LUCAS NASCIMENTO FERREIRA

Mantenho a pena base fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir transcrevo.

“
A
reprovabilidade da conduta
é severa, vez que o crime ocorreu em virtude da atuação do tráfico de drogas e pelo fato do réu acreditar que a vítima estaria denunciando as bocas de fumo à polícia. As
circunstâncias do crime
são graves eis que foi cometido com a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, que foi conduzida até o matagal já sob a acusação de ser “cagueta” e após ser interrogada se estaria denunciando e ao ter confirmado que havia informado os pontos de vendas de drogas, foi massacrada e executada com socos, pauladas e golpes com instrumento pérfuro-cortante e quando já estava sem vida foi decapitado e sua cabeça foi jogada no canal do “Mata Fome” e seu corpo desovado num terreno baldio
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 1 ano, restando a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva de 15 anos e 6 meses de reclusão.

-
corrupção de menor da vítima José Ronaldo La Roque de Freitas
:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir: “
A reprovabilidade da conduta é grave, vez que a corrupção ocorreu em virtude da venda de entorpecentes e posterior homicídio. As circunstâncias do crime são graves visto que o crime resultou em homicídio triplamente qualificado
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 1 ano e 6 meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

-
corrupção de menor da vítima Gleyton Felipe Brito Menezes
:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como a seguir: “
A reprovabilidade da conduta é grave, vez que a corrupção ocorreu em virtude da venda de entorpecentes e posterior homicídio. As circunstâncias do crime são graves visto que o crime resultou em homicídio triplamente qualificado
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 1 ano e 6 meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ressalto por fim, que restam prescritos os delitos previstos no
art. 244-B da Lei 8.069/90, eis que a denúncia foi recebida em 16/10/2017 e a publicação da sentença ocorreu em 08/02/2024, tendo transcorrido, portanto, prazo superior a 4 anos, art. 109, V, do CP.

Reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes de corrupção de menores.

-
Do concurso material

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, porém deixo de somar as penas fixadas ao réu diante da ocorrência da prescrição com relação aos crimes previstos no art. 244-B do CP. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 15 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos dispositivos.

3)

homicídio qualificado praticado pelo réu

ADRIANO FROTA PARENTE

Mantenho a pena base fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, como já mencionado.

Mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do CP, bem como a redução da pena em 1 ano para cada uma delas, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 14 anos e 06 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho a pena em 14 anos e 06 meses de reclusão.

-
corrupção de menor da vítima José Ronaldo La Roque de Freitas
:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, conforme já mencionado.

Mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I, III, d, do CP bem como a redução da pena em 6 meses para cada uma delas, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho a pena definitiva em 1 ano de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

-

corrupção de menor da vítima Gleyton Felipe Brito Menezes:

Mantenho a pena base em 02 anos de reclusão,
eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram bem fundamentadas, conforme já mencionado.

Mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I, III, d, do CP bem como a redução da pena em 6 meses para cada uma delas, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho a pena definitiva em 1 ano de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Ressalto por fim, que resta prescrito o delito previsto no
art. 244-B da Lei 8.069/90, eis que a denúncia foi recebida em 16/10/2017 e a publicação da sentença ocorreu em 08/02/2024, tendo transcorrido, portanto, prazo superior a 4 anos, art. 109, V, do CP.

Reconheço, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes de corrupção de menores.

-
Do concurso material

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, porém deixo de somar as penas fixadas ao réu diante da ocorrência da prescrição com relação aos crimes previstos no art. 244-B do CP. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 14 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal referente aos recorrentes ALEX RIBEIRO CORRÊA, LUCAS NASCIMENTO FERREIRA e ADRIANO FROTA, apenas quanto ao crime de corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 02/10/2025